Tribunal: STF
Processo: Rcl 82081
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 248, 401 E 660. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Onseg Serviços de Vigilância e Segurança Ltda., em 16.7.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 87-97.2020.5.12.0000, pelo qual teriam sido contrariados os Temas 248, 401 e 660 da repercussão geral:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 248 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 401 DO STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia debatida nos autos enquadra-se no Tema 248 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e fixou a tese jurídica de que ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho’. Relativamente à multa aplicada, a Suprema Corte, no julgamento do Tema 401, consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa” (fl. 1, doc. 15).



    2. A reclamante alega que, “in casu, conforme se verifica da documentação acostada aos autos, a reclamante lançou mão de todas as espécies recursais de que dispunha para buscar a correta observância dos Temas n. 660, 401 e 248 do Supremo Tribunal Federal, e o consequente reconhecimento de inaplicabilidade das teses ao caso em exame. Logo, a presente reclamação apresentada com fito de garantir a correta observância de tese firmada em recurso extraordinário repetitivo é plenamente cabível” (fl. 8, doc. 1).



     



    Sustenta que “o Tema n. 248 do Supremo Tribunal Federal não se adequa a situação em comento, ocorrendo a chamada distinguishing. Isso porque, diferentemente do consignado, a discussão ora em comento não paria na admissibilidade da ação rescisória, como leva a crer a decisão agravada. A bem da verdade, a ação rescisória proposta pela reclamante foi admitida/conhecida, sendo julgada improcedente pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho de origem” (fl. 10, doc. 1).



    Assinala que “a discussão travada no Recurso Extraordinário não gira em torno da admissibilidade/cabimento da ação rescisória, mas do seu não provimento, em decorrência do mérito lá analisado, em sendo, a responsabilidade civil da reclamante, além da correta fixação do quantum indenizatório” (fl. 11, doc. 1).



    Salienta que “o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, ora reclamado, aplicou incorretamente o Tema n. 660 do Supremo Tribunal Federal ao caso em comento, utilizando-o para negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela reclamante. Sem embargo, o Tema n. 660 do Supremo Tribunal, invocado na decisão objeto da presente reclamação, trata da inexistência de repercussão geral de matérias que dependem da análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais” (fl. 12, doc. 1).



    Ressalta que “o tema central da presente demanda rescisória é necessidade de aferição da culpa da reclamante no acidente de trânsito, tendo em linha de conta a inaplicabilidade da teoria do risco, estatuída no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, bem como a existência de excludente de responsabilidade civil, qual seja, a culpa exclusiva de terceiro, reconhecida na sentença de piso. E justamente por ter o acórdão objeto do Recurso Extraordinário confirmado a sentença de origem, negando provimento a demanda rescisória em comento, quando evidente as violações supramencionadas, é que o acordão recorrido violou capitalmente o teor dos artigos 5º, incisos II, XXXV e LIV, além do artigo 7º, inciso XXVIII, ambos da Constituição” (fl. 16, doc. 1).



    Assevera que, “na hipótese em comento, a reclamante foi condenada ao pagamento de multa, ante a oposição de Recurso de Embargos de Declaração protelatórios supostamente protelatório, com fulcro no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. 81. Ou seja, não houve qualquer condenação às penas de litigância de má-fé, capaz de ensejar a aplicação do Tema nº 401 do Supremo Tribunal Federal, no caso em comento” (fl. 19, doc. 1).



    Requer “a concessão da tutela provisória para que seja suspenso acórdão prolatado pelo reclamado na demanda em testilha, a fim de que possa tramitar o recurso extraordinário enquanto tramita o presente feito” (fl. 24, doc. 1).



    Pede, ”ao final, o acolhimento desta reclamação, para que seja cassado o acórdão proferido pelo reclamado, com os devidos consectários, bem observando os Temas nº 181 e 197 do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a inaplicabilidade das teses à hipótese desvelada nos autos em que proferido o acórdão reclamado, dando seguimento ao Recurso Extraordinário manejado, e, consequentemente, o seu provimento” (fls. 24-25, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho teria aplicado equivocadamente os Temas 248, 401 e 660 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe comprovação de teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal Superior do Trabalho limitou-se ao exame dos pressupostos de cabimento de recurso de sua competência.



    O agravo interno interposto contra a decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho teve o provimento negado pelo Órgão Especial do Tribunal especializado com os seguintes fundamentos:



    “Nas razões de agravo interno, a parte agravante alega a inaplicabilidade dos Temas 248, 660 e 401 do STF. Diz que não se trata de análise dos pressupostos de admissibilidade/cabimento da ação rescisória, mas sim do não provimento, no mérito, da referida demanda, situação que não se amolda ao Tema 248 do STF. Assevera inexistir aderência ao Tema 660 do STF, haja vista que a discussão é constitucional, e não demanda a análise da correta aplicação das normas infraconstitucionais. Argumenta, ainda, que não houve condenação às penas de litigância de má-fé, capaz de ensejar a aplicação do Tema 401 do STF. Renova os argumentos, bem como a alegada ofensa aos arts. 5º, LIV; e 7º, XXVIII, da CF.



    À análise.



    Em relação aos temas inexistência de responsabilidade objetiva e redução do quantum indenizatório, conforme registrado na decisão agravada, a questão impugnada pelo recurso extraordinário diz respeito a pressuposto de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho, razão pela qual se conclui pela inserção da controvérsia no Tema 248 do ementário temático de repercussão geral do STF, cuja tese fixada no processo paradigma AI-751478, de relatoria do Exmo. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/8/2010, é a de que ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho’ , o que obstaculiza o exame dos argumentos da parte agravante quanto à matéria de fundo tratada na decisão rescindenda.



    O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário, concluiu pela incidência do óbice da Súmula 410 do TST, (necessidade de revolvimento fático), da Súmula 343 do STF (não cabe ação rescisória por ofensa literal a dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em interpretação controvertida nos tribunais) e da Orientação Jurisprudencial nº 123 da SDI-2 (não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos Tribunais).



    Nesse contexto, não se verifica dissonância, mas perfeita conformidade, entre o posicionamento adotado no caso concreto e a tese jurídica firmada pelo STF em sede de repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. (...)



    Ademais, como consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013.



    Assim, o entendimento do STF é de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais.



    Constou da decisão agravada que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015).



    Relativamente à multa aplicada, conforme assentado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia se refere à imposição de multa por litigância de má-fé, inclusive nos casos de interposição de recursos com manifesto propósito protelatório.



    A tese fixada pelo STF – Tema 401 – é a de que a questão afeta à configuração de circunstância que legitime a imposição de multa por litigância de má-fé tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão. (...)



    A aplicação de precedente qualificado, da Suprema Corte, de ausência de repercussão geral afasta as violações constitucionais indicadas pela parte agravante.



    Nesse cenário, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida.



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente” (fls. 228-229, doc. 13).



    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Temas 248, 401 e 660 da repercussão geral, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua jurisdição para análise dos pressupostos de cabimento do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030 do Código Processual Civil. 



    No acórdão reclamado, não se comprova o descumprimento das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas da repercussão geral (Temas 248, 401 e 660), não tendo a reclamante demonstrado teratologia na decisão questionada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 181 E 1.022). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, por entender que não houve, na origem, equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, com base no Tema 181 RG, pois os fundamentos do julgamento do RE 598.365 RG/MG são aplicáveis ao caso concreto. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão do Tribunal de origem desrespeitou o que decidido por esta Suprema Corte no RE 688.267/CE (Tema 1.022 da Repercussão Geral). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal apenas admite reclamação para correção de equívocos na aplicação da sistemática da repercussão geral em situações de manifesta teratologia, o que não foi demonstrado no caso em análise. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o Tema 181 da Repercussão Geral. 5. O reconhecimento da incidência do Tema 181 RG afasta a possibilidade de aplicação do Tema 1.022 RG, que trata de matéria diversa. 6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, conforme jurisprudência consolidada do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l; CPC, art. 1.030, I, ‘a’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 688.267 RG/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e STF, RE 598.365 RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto” (Rcl n. 73.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NO RE 688.267 (TEMA 1.022-RG). INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DA JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 181 da repercussão geral. O Tribunal reclamado assentou que o caso não se amolda ao debate inserido no tema 1022 da sistemática da repercussão geral, na medida em que não se discute dispensa imotivada de empregado público, mas sim ‘dispensa por justa causa aplicada de forma ilegal (exame da ocorrência de justa causa prevista no art. 482, alínea k, da CLT, como motivo da extinção do contrato de trabalho)’. 2. Negado seguimento à reclamação por ausência de estrita aderência. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Verificar a ocorrência de ofensa ao RE 688.267 (Tema 1.022-RG). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No caso dos autos, a justiça do trabalho assentou a ilegalidade da dispensa por justa causa, por não verificar a prática de ato tipificado no art. 482, inciso k, da CLT, bem como a ausência dos pressupostos necessários para o exercício do poder disciplinar pelo empregador. 5. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o referido paradigma, que se refere apenas à necessidade de motivação do ato de dispensa sem justa causa dos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista e não trata da legalidade das dispensas por justa causa. IV. DISPOSITIVO 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 72.683-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se, como exemplos, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 729.744-MG/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL) E DO RE 848.828-CE/RS (TEMA 157 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II – Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 729.744-MG/RS (Tema 157 da Repercussão Geral) e do RE 848.828-CE/RS (Tema 835 da Repercussão Geral) são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.104-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.1.2022).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora